Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual cometidos contra criança e adolescente, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente, quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. A conduta do réu, consistente em acariciar os seios e as vaginas das vítimas, subsume-se ao crime de estupro de vulnerável 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não há que se falar em desclassificação para o delito de importunação sexual quando os elementos de prova demonstram a prática de estupro de vulnerável.
3. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Precedentes. 3.1. Demonstrado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas ocasiões, por pelo menos dois anos, contra as três vítimas e, pelos depoimentos, retira-se a certeza necessária que ocorreram pelo menos sete delitos, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e não provido.